Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737875-27.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: HELOISA VIEGAS BRENNER WOLF, EDITORA GLOBO S/A, JOÃO PAULO SACONI MICHAEL, DANIELA DE CASTRO PINHEIRO, PLÍNIO JOSÉ DA FRAGA JÚNIOR AGRAVADOS: EDITORA GLOBO S/A, JOÃO PAULO SACONI MICHAEL, DANIELA DE CASTRO PINHEIRO, PLÍNIO JOSÉ DA FRAGA JÚNIOR, HELOISA VIEGAS BRENNER WOLF DESPACHO HELOISA VIEGAS BRENNER WOLF, bem como EDITORA GLOBO S.A e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que a jurisprudência da Corte Superior permite o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando este se mostrar irrisório. Os demais recorrentes defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018